Tribunal: TJMT
Processo: 1020424-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020424-23.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 483.758.291-53 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - REFORMA DO ACÓRDÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação de Vera Lucia da Costa Medeiros para declarar abusiva a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e convertê-la em empréstimo consignado, alegando omissão quanto à prescrição quinquenal, contradição no reconhecimento de vício de consentimento diante da utilização do cartão, omissão quanto à validade da contratação e impossibilidade de conversão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a prescrição quinquenal aplicável à relação de consumo; (ii) estabelecer se há contradição e omissão no reconhecimento de vício de consentimento diante das provas de utilização consciente do cartão de crédito consignado pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconhece a omissão quanto à análise da prescrição quinquenal, aplicando o art. 27 do CDC às pretensões indenizatórias decorrentes de relação de consumo.

4 - Afirma que, em relações de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada desconto, nos termos da teoria da actio nata, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

5 - Identifica omissão e contradição na análise do vício de consentimento, diante da ausência de exame da documentação comprobatória da contratação.

6 - Verifica que o termo de adesão e os documentos contratuais indicam expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para saque e reserva de margem.

7 - Conclui que a realização de múltiplos saques, compras e pagamentos por boleto evidencia utilização reiterada e consciente do produto, incompatível com alegação de desconhecimento.

8 - Afasta a existência de vício de consentimento ao constatar que a conduta da consumidora demonstra ciência inequívoca da modalidade contratada.

9 - Reconhece a validade da contratação e a inexistência de abusividade, afastando a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado.

10 – Determina a reforma do acórdão embargado, com restabelecimento da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às relações de consumo de trato sucessivo, com renovação do termo inicial a cada desconto.

2. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento quando demonstrada a ciência inequívoca do consumidor.

3. Comprovada a validade da contratação de cartão de crédito consignado, não se admite sua conversão em empréstimo consignado.

4. Embargos de Declaração acolhido com efeito infringente para negar provimento ao Recurso de Apelação e manter a sentença a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para declarar a abusividade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e determinar sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Em suas razões (id. 359197355), o embargante alega, em síntese: (i) omissão quanto à análise da prescrição quinquenal; (ii) contradição quanto ao reconhecimento de vício de consentimento, considerando que a embargada realizou sete saques, diversas compras e pagamentos por boleto; (iii) omissão quanto à validade da contratação; e (iv) omissão quanto à impossibilidade técnica da conversão do contrato.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 361644862), sustentando o caráter protelatório dos embargos e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Embora não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar necessária modificação do resultado do julgamento, como ocorre no caso em exame.

Após detida análise das razões recursais e reexame dos autos, verifico a existência de omissões e contradições no acórdão embargado que, uma vez sanadas, conduzem à conclusão diversa daquela anteriormente alcançada.

I - DA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO
.

Assiste razão ao embargante quanto à ausência de enfrentamento expresso da tese prescricional, o que autoriza a integração do julgado.

A pretensão de reparação por danos decorrentes de relação de consumo está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Tratando-se de relação de trato sucessivo, em que os descontos são realizados mensalmente, o termo inicial da prescrição renova-se a cada desconto, conforme a teoria da actio nata.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 12/06/2024, reconheço a prescrição das pretensões reparatórias referentes aos descontos anteriores a 12/06/2019 (cinco anos antes do ajuizamento).

II - DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.

O acórdão embargado reconheceu a existência de vício de consentimento com base na suposta falha no dever de informação, sem analisar adequadamente a farta documentação que demonstra a ciência inequívoca da consumidora quanto à modalidade contratada.

Constam dos autos elementos probatórios não apreciados pelo acórdão, notadamente:

a)

Termo de adesão (id. 337318859), com menção expressa a "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" no cabeçalho e nas cláusulas contratuais;

b)

Autorização de saque e reserva de margem para pagamento de cartão de crédito consignável (id. 337318859);

c)

Comprovantes de sete saques realizados pela embargada em datas distintas (id.

337318862), nos valores de R$ 2.005,66, R$ 1.122,84, R$ 443,13, R$ 444,88, R$ 493,11, R$ 307,01 e R$ 607,86;

d)

Faturas mensais (id. 337318860), detalhando compras realizadas com o cartão;

Fatura com vencimento em 10/11/2022:

Fatura com vencimento em 10/12/2022:

Fatura com vencimento em 10/01/2023:

A realização de múltiplos saques em datas distintas é incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, pois evidencia utilização reiterada e consciente do produto financeiro.

Diferentemente do empréstimo consignado tradicional, em que há liberação única do valor contratado, o cartão de crédito consignado permite saques sucessivos, característica da qual a embargada inequivocamente se beneficiou.

Ademais, as compras realizadas com o cartão e os pagamentos por boleto bancário demonstram plena ciência do funcionamento do produto, afastando a alegação de vício de consentimento.

Nesse contexto, configura contradição o reconhecimento de falha no dever de informação quando a própria conduta da consumidora evidencia compreensão e utilização adequada do produto contratado.

Dessa forma, é evidente que não houve vicio de consentimento no ato da contração do empréstimo através do Cartão de Crédito Consignado-RMC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC

1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Com efeito, uma vez reconhecida a ciência inequívoca da consumidora quanto à modalidade contratada, afastado o vício de consentimento e reconhecida a validade da contratação, não há fundamento para a declaração de abusividade ou para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Impõe-se, portanto, a reforma do acórdão embargado para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
COM EFEITOS INFRINGENTES
para sanar as omissões e contradições apontadas, nos termos da fundamentação, e, em consequência, reformar o acórdão embargado para
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026